Tribunal: CARF
Processo: 10480.726423/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726423/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.491 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL. ENTENDIMENTO
SUPERADO POR OUTRA DECISÃO JUDICIAL.
Determina-se o retorno dos autos à instância a quo, a fim de que seja superada
a questão da concomitância e se prossiga na análise da higidez do lançamento,
bem como, se necessário, seja reapreciada a atribuição de sujeição passiva
solidária, quando outra decisão judicial entendeu pela inexistência da referida
concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a fim de que seja superada a questão da concomitância
e se prossiga na análise da higidez do lançamento, bem como, se necessário, seja reapreciada a
atribuição da sujeição passiva solidária ao Sr. Glauciano Bezerra da Silva e à Sra. Maria
Madalena Campos da Fonseca Luna, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726423/2013-84
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.491 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726423/2013-84

Trata-se de
recurso voluntário interposto
por START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS EIRELI - EPP contra acórdão que julgou
improcedentes as impugnações apresentadas diante de autos de infração de IRPJ e CSLL,
referentes ao quarto trimestre de 2008 e todos os trimestres de 2009, no montante de R$
4.637.554,12, lavrados no âmbito da DRF/Recife.
No entender da fiscalização, os créditos tributários lançados para prevenir a
decadência sem multa de ofício, decorrentes de repasses de salários e verbas
sociais/previdenciárias, estavam com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, ainda não
transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado Segurança no 0020449-
85.2007.4.05.8300/PE. Foi, também, imputada a condição de sujeito passivo solidário a três
pessoas físicas (OZEAS CORREIA DA SILVA, GLAUCIANO BEZERRA DA SILVA e
MARIA MADALENA CAMPOS DA FONSECA LUNA) e três pessoas jurídicas (START
TERCEIRIZAÇÃO
E
PROMOÇÕES
LTDA
–
ME,
START
PROMOÇÕES
E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA – EPP e START PROMOÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
TERCEIRIZADOS LTDA – ME).
Apenas a contribuinte, o Sr. GLAUCIANO e a Sra. MARIA MADALENA
apresentaram impugnações contra o feito.
A DRJ/Recife, entretanto, entendeu que havia concomitância entre as matérias
veiculadas neste processo e no supramencionado mandado de segurança. Por isso, com amparo
no que dispunham o art. 1o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.737/79, o art. 38, § único, da Lei no
6.830/80 e o ADN-Cosit no 3/96, considerou que houve renúncia à instância administrativa e não
chegou enfrentar o mérito das alegações deduzidas contra a autuação. Ainda assim, analisou as
questões atinentes à imputação das responsabilidades tributárias, mantendo-as nos termos
originalmente apontados.
Inconformados, a contribuinte, o Sr. GLAUCIANO e a Sra. MARIA
MADALENA apresentaram seus recursos voluntários. Ademais, ainda que precluso, o Sr.
OZEAS também o fez.
No que importa para o presente julgamento, esclareça-se que a contribuinte, em
resumo, alegou que: (i) havia distinção entre os objetos dos pedidos da sua defesa administrativa
e da referida ação judicial; (ii) os repasses de valores com destinação própria (salários e verbas
sociais e previdenciárias) não constituem sua receita; e (iii) inexiste capacidade contributiva para
atrair a incidência tributária. Em conclusão, requereu que o acórdão recorrido seja anulado, uma
vez que inexiste concomitância, devendo o processo retornar para novo julgamento na primeira
instância, especificamente, para que sejam analisadas as características do serviço por ela
denominado “locação de pessoal”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.491 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726423/2013-84

Os recursos voluntários da contribuinte, do Sr. GLAUCIANO e da Sra. MARIA
MADALENA são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, deles
tomo conhecimento.
O recurso do Sr. OZEAS, contudo, não merece a mesma sorte. Com efeito, esse
sujeito passivou perdeu o seu direito de ingressar no litígio quando não apresentou a competente
impugnação ao feito. Assim, em atenção ao disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/72,
considero o recurso perempto.
Conforme relatado, a DRJ entendeu que havia concomitância entre a matéria em
litígio no presente processo administrativo e aquela que vinha sendo discutida nos autos de um
outro mandado de segurança (o de no 0020449-85.2007.4.05.8300/PE).
Nada obstante, para esta mesma sessão de julgamento, foi pautado o processo no
10480.720171/2013-80, da mesma interessada, no qual se discute idêntica matéria fática
concernente aos três primeiros trimestres de 2008. Naquele caso, porém, a unidade de origem foi
quem avocou para si o não conhecimento da impugnação com base no mesmo entendimento da
concomitância prevista no ADN-Cosit no 3/96, de modo que o processo nem chegou a tramitar
pela DRJ. Por isso, a interessada ingressou com mandado segurança e obteve êxito no sentido de
determinar que aquela delegacia de julgamento aprecie o mérito da sua impugnação.
Na referida decisão judicial, ao amoldar seu entendimento com o teor de decisão
proferida pelo TRF da 5a Região, o colendo Juízo foi inequívoco no sentido de que o processo
administrativo postula a revisão dos parâmetros aplicados à cobrança fiscal, visando a
demonstração da irregularidade dos lançamentos, enquanto que aquele outro mandado de
segurança (o de no 0020449-85.2007.4.05.8300/PE), impetrado em meados de 2007, se limitava
a uma declaração judicial com a finalidade de afastar a incidência da base de cálculo do
PIS/COFINS dos pagamentos a título de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
Acrescentou, também, que o referido mandado de segurança pretendia apenas
uma declaração de direito, enquanto que o recurso voluntário detém uma abrangência muito
maior, visando demonstrar, mediante cálculos, a inexigibilidade do lançamento.
Concluiu, assim, que não se poderia falar em concomitância ou identidade entre as
impugnações judicial e administrativa, até porque o mandado segurança não se prestaria como
fórum para instrução probatória, como pretende comprovar o interessado em sede administrativa.
Pois bem.
Apesar de a segurança ter sido concedida para determinar a apreciação daquele
caso pelo CARF, entendo que o pronunciamento judicial no sentido de inexistir a concomitância
deve também aqui prevalecer. Afinal, como dito, trata-se da mesma matéria fática em confronto
com o que estava sendo discutido no mesmo processo judicial (o de no 0020449-
85.2007.4.05.8300/PE). A única diferença se refere aos períodos lançados nos autos de infração.
Assim, até por medida de segurança jurídica e eficiência processual, aplico aqui
também o entendimento sobre o qual não existe a alegada concomitância.
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.491 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726423/2013-84

Ao se superar, com base no entendimento judicial, a questão da concomitância, há
que se enfrentar as alegações levantadas pela contribuinte contra a higidez do lançamento. No
entanto, para evitar supressão de instância e em prejuízo da ampla defesa, entendo que a
manifestação deste Colegiado não pode prescindir da apreciação da matéria pela DRJ.
Como as questões acerca da sujeição passiva solidária dependem daquela higidez,
em caso de sua confirmação, deve-se se oportunizar a apresentação de novo recurso também ao
Sr. GLAUCIANO e à Sra. MARIA MADALENA.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de que seja superada a
questão da concomitância e se prossiga na análise da higidez do lançamento, bem como, se
necessário, seja reapreciada a atribuição da sujeição passiva solidária ao Sr. GLAUCIANO e à
Sra. MARIA MADALENA.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital